Tribunal: TJES
Processo: 5004023-26.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004023-26.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: LAERCIO SANTO TURI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004023-26.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADO: LAÉRCIO SANTO TURRI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Itaucard S/A em face do Acórdão inserido no id 3041225, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposto pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 3288284) o Banco Embargante aduz que há omissões no Acórdão recorrido, vícios estes que, segundo defende, devem ser sanados no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004023-26.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADO: LAÉRCIO SANTO TURRI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Itaucard S/A em face do Acórdão inserido no id 3041225, o qual está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69 e do entendimento majoritário do c. STJ, o efetivo recebimento da correspondência, ainda que não assinada pelo devedor, é condição específica para configuração de sua constituição em mora. 2. A “entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. (...). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada, a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega” (c. STJ. AgInt no REsp n. 1.929.336/RS). 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 2883485).

Sustenta o Banco ora Embargante, nas razões de seu recurso (id 3288284), que existem omissões no Acórdão recorrido, uma vez que este egrégio Órgão Julgador :

“(...) deixou de observar e aplicar ao caso o Princípio da boa-fé objetiva que rege todos os contratos (art. 113 e art. 422 do CC/02), uma vez que a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato deve ser imputada exclusivamente ao pelo(a) embargado, na medida em que o Banco Credor adotou comportamento que lhe era esperado, enviando a notificação ao endereço indicado no contrato.

Destaca-se que todas as tentativas de entrega da notificação se deram e horários e datas que não se justifica a ausência do pelo embargado, o que também não foi observado pelo v. Acórdão embargado.

Se o endereço fornecido no contrato pelo embargado não permite a sua localização, o retorno sem assinatura resulta tão somente da desídia da(o) Embargada(o), uma vez que sua conduta não está imbuída na boa fé objetiva e muito menos cooperativa para o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.” (Página 04).

Na sequência, o Embargante, tal como já havia feito nas razões de seu apelo, cita o REsp 1852147/RS e aduz que o entendimento nele contido – contrário à conclusão externada no Acórdão recorrido – deve ser seguido por representar valorização do princípio da boa-fé objetiva.

A despeito, contudo, das alegações deduzidas pelo Embargante nos Embargos de Declaração em julgamento, a simples leitura das razões recursais revela,
data maxima venia,
a nítida e manifesta intenção de obter a reforma do julgado, pretensão esta inviável de ser obtida em sede de aclaratórios.

No julgado recorrido, insta salientar, esta Câmara Julgadora chegou, inclusive, a mencionar o REsp 1852147/RS; todavia, concluiu que o entendimento que prevalece no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a notificação deve ser entregue no endereço do devedor – circunstância que não se observou no caso dos autos – para fins de constituição em mora, não sendo possível falar em má-fé na hipótese de tentativas infrutíferas de entrega da correspondência.

Para ilustrar a expressa manifestação no Acórdão sobre o ponto que o Embargante alega como omisso, peço vênia para citar o seguinte trecho do voto condutor do julgado:

“O Apelante, cabe salientar, argumenta nas razões recursais que a correspondência foi enviada ao endereço do Apelado e houve efetiva tentativa de sua entrega por 03 (três) vezes, circunstância que bastaria para comprovação da constituição em mora conforme Decisão monocrática proferida pela Ministra Nancy Andrighi no REsp 1852147/RS.

Na citada Decisão proferida no REsp 1852147, a Ministra Nancy Andrighi conclui que o “
retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
”, exatamente o que seria, segundo o Apelante, a hipótese dos autos, vide cópia do aviso de recebimento reproduzido na página 04 das razões de Apelação.

A despeito, contudo, das relevantes considerações suscitadas pelo Apelante, a conclusão externada pela Ministra Nancy Andrighi no REsp 1852147,
data maxima venia
, não aparenta representar o entendimento adotado no âmbito do STJ, que, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, exige o efetivo recebimento da correspondência, ainda que não assinada pelo devedor, para configuração da constituição em mora. Neste sentido:

(...).

Assim, porque é incontestável nos autos que a notificação para constituição em mora do Apelado
não foi entregue
em seu endereço, não há como acolher a pretensão do Apelante, já que a prévia constituição em mora do devedor, como se sabe, constitui pressuposto específico da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei n.º 911/69.”

Como se nota, não houve omissão, mas, sim, nítida e manifesta pretensão de impor a este Órgão Julgador o que a Embargante,
data venia
, entende como correto e, com isso, obter a reforma do julgado, pretensão, como dito, que deve ser buscada pelos meios processuais adequados a tal mister.

Destarte, porque não há o vício de omissão apontado nas razões recursais, impõe-se o desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator para rejeitar os aclaratórios. É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à intenção da parte de rediscutir o mérito do julgado. 2. Hipótese em que a parte, sob a alegação de omissão, pretende expressamente obter a reforma do julgado a partir de sua interpretação sobre o caso concreto, e não propriamente corrigir omissão constante no Acórdão. 3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.